Tribunal: TJSP
Processo: 2162828-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência indeferida para manter o agravante no plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Inexistência de elementos para que se possa aferir qual valor era subsidiado pela empregadora. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência indeferida para manter o agravante no plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Inexistência de elementos para que se possa aferir qual valor era subsidiado pela empregadora. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.